Tribunal: STF
Processo: Rcl 62307
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Ag 1.290.590/SC (Rel. Min. PRESIDENTE), por supostamente ter deixado de aplicar o Tema 395-RG (RE 638.115/ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 8/5/2020).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação tem por objeto o Acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1.290.590-SC (2010/0053730-9) (e-STJ 630 a 636 e 665 a 668), o qual, data maxima venia, deixou de observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 638.115/CE (TEMA 395/STF). 



    [...]



    O autor interpôs, então, Recurso Extraordinário em face do acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 395, haja vista a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica – albergados na decisão do Pretório Excelso no RE 638.115/CE e nos Embargos de Declaração no RE 638.115/CE e mencionados expressamente como fundamento do acórdão recorrido (e-STJ FL. 673 a 681). 



    O Recurso Extraordinário interposto pelo Autor restou inadmitido por decisão de Sua Excelência a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de incidência, em síntese, das Súmulas 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-STJ FL. 699 a 703). Dessa decisão, o Autor interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, § 1º, combinado com o art. 1.042, do Código de Processo Civil. 



    Uma vez interposto o Agravo em Recurso Extraordinário pelo Autor perante o Superior Tribunal de Justiça, seguiu-se a remessa ao Excelso Supremo Tribunal Federal (e-STJ FL. 1444) e a juntada ao ARE 640355-SC. Na data de 11 de abril de 2023, Sua Excelência a Presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão denegando seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. 



    O Autor interpôs Agravo Interno em face da decisão denegatória da admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário (petição 37662/2023), tendo sido negado provimento ao recurso, em Acórdão proferido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 25-08-2023 a 01-09-2023. Seguiu-se a intimação do Autor do Acórdão mediante disponibilização no Diário de Justiça eletrônico em 11 de setembro de 2023, com publicação em 12 de setembro de 2023. O Advogado-Geral da União, por sua vez, foi intimado do Acórdão na data de 12 de setembro de 2023, tudo conforme o relatório de andamento processual disponível na página do Excelso Supremo Tribunal Federal na Internet.” 



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, “para adequação do Acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo de Instrumento n. 1.290.590-SC (2010/0053730-9) (e-STJ FL. 630 a 636 e 665 a 668) à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, mantendo-se a condenação da União ao pagamento dos débitos já reconhecidos administrativamente e que restaram não pagos pela Administração, de modo a garantir-se a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “l”, da Constituição da República Federativa do Brasil)” (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    O acórdão reclamado, após a oposição de Embargos de Declaração, rejeitados pela 2ª Turma, e da interposição de Recurso Extraordinário, inadmitido pela Ministra Presidente do STJ, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 640.355 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência. 



     Por meio de acórdão publicado em 12/9/2023, o PLENÁRIO desta CORTE negou seguimento ao agravo interno, interposto pela ora reclamante, contra decisão monocrática denegatória do agravo em recurso extraordinário. Eis a ementa do acórdão: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-48/2001. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 638.115/CE (TEMA Nº 395). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 640355 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023). 



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão da 2ª Turma do STJ já analisado por esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente